Tribunal: TJBA
Processo: 0149722-57.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0149722-57.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS APELADO: VINHAIS RESTAURANTE LTDA e outros (3) Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA PRESTADA EM BENEFÍCIO DA PRÓPRIA ENTIDADE FAMILIAR. DÍVIDA CONTRAÍDA POR PESSOA JURÍDICA. ÚNICOS SÓCIOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, é impenhorável o imóvel próprio do casal ou da entidade familiar, contudo, o art. 3º da referida lei, traz uma série de exceções à regra da impenhorabilidade, dentre as quais se incluem a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que a penhora do bem de família hipotecado é admissível quando a garantia for prestada em benefício da própria entidade familiar. 3. O bem dado em garantia real por dívida contraída por pessoa jurídica, que possui como únicos sócios o casal executado, insere-se nas hipóteses excepcionais à impenhorabilidade, conforme previsão contida no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009 /90, eis que não é possível presumir que o proveito econômico não tenha sido revertido à entidade familiar. 4. É ônus dos proprietários, ora apelados, a demonstração de que os valores auferidos não se reverteram para o núcleo familiar, sendo certo que, não se desincumbindo de tal obrigação, conforme estatui o art. 373, I, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Resta rejeitada a alegação de impenhorabilidade dos direitos possessórios sobre o imóvel, objeto do pedido de reconhecimento de bem de família, mantendo-se, portanto, a constrição do bem. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n°. 0149722-57.2004.8.05.0001, em que é apelante DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e apelados AUGUSTO CESAR RIBEIRO GOMES, VINHAIS RESTAURANTES LTDA, YVONE REESINK GOMES E PAULO SERGIO RIBEIRO GOMES. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.